Tribunal: TJDFT
Processo: 0703959-87.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR. DESERÇÃO DE RECURSO. REJEIÇÃO. EMBARGADO REPRESENTADO PELA CURADORIA ESPECIAL. INSISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.452.840/SP. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFUCIÊNCIA ECONÔMICA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de deserção do recurso que tem por objeto pedido de gratuidade da justiça, pois, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, após o indeferimento da pretensão, o preparo foi devidamente recolhido pela parte.

2. Sob a sistemática dos recursos repetitivos, a orientação firmada pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840/SP, é que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

3. Em observância ao princípio da sucumbência, a representação da parte embargada pela Curadoria Especial não obsta a exigibilidade das verbas sucumbenciais a que ele foi condenado.

4. Para a obtenção do benefício de gratuidade de Justiça é necessário que o embargado/apelante demonstre o seu estado de penúria, de modo a afastar a cobrança das despesas judiciais nessa esfera recursal, o que não restou provado nos autos.
5. A proibição de alienação ou transferência de bem imóvel, concedida em tutela de urgência, nas ações de anulação de negócio de compra e venda de imóvel, visa garantir que, ao final do processo, caso a decisão seja favorável ao autor, este consiga ter de volta a propriedade efetiva do bem, sendo que qualquer constrição realizada no bem após a referida tutela, não pode subsistir, caso haja confirmação daquela em sentença.

6. No caso concreto, a sentença que desconstituiu o referido negócio jurídico tem natureza ex tunc, restituindo a situação ao status a quo ao negócio realizado.

7. Preliminar de deserção do recurso rejeitada. Recursos dos embargados/apelantes desprovidos.